Tribunal: TCU
Processo: 004.339/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Representação acerca da licitação intitulada Oportunidade 70045200664, conduzida pela Petrobras, para a contratação de serviços construção, montagem e manutenção em instalações terrestres e marítimas situadas nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Alagoas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca da licitação intitulada Oportunidade 70045200664, conduzida pela Petrobras, para a contratação de serviços de construção, montagem e manutenção em instalações terrestres e marítimas situadas nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Alagoas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 234, 235 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. comunicar esta decisão à representante e à Petrobras; e 9.5. arquivar os autos.